Tribunal: TJPA
Processo: 0828475-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828475-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO LIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado com pedido de salvo-conduto, sob o fundamento de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e de ameaça iminente de decretação de prisão cautelar no curso de inquérito policial instaurado para apuração de homicídio qualificado.

No curso da tramitação do writ, sobreveio decreto de prisão preventiva nos autos de pedido autônomo, bem como o recebimento da denúncia em ação penal instaurada contra o paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual em habeas corpus preventivo quando, após a impetração, sobrevém decreto formal de prisão preventiva e recebimento da denúncia, constituindo novo título judicial apto a fundamentar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 647 do Código de Processo Penal.

5. A superveniência de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado converte a alegada ameaça em ato judicial concreto, afastando o interesse de agir na modalidade preventiva do writ.

6. A impugnação da custódia passa a demandar ataque específico ao novo título judicial, não se admitindo a utilização do habeas corpus preventivo como sucedâneo de impugnação genérica de decisão superveniente.

7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece o não cabimento ou a perda do objeto do habeas corpus preventivo diante da decretação posterior da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido liminar, impetrado por Mariana Izabelly Goulart de Mendonça e Carolina Canavieira de Oliveira Teixeira, em favor de
Marcio Lira
, diante de alegado constrangimento ilegal consubstanciado na iminência de decretação ou cumprimento de prisão cautelar no bojo do Inquérito Policial nº 00549/2025.100001-6, instaurado para apuração de homicídio qualificado.

Sustentam as impetrantes que o paciente foi mencionado por informante como suspeito da prática delitiva, tendo a defesa requerido habilitação no inquérito e informado mudança de endereço, manifestando expressamente interesse em colaborar com as investigações. Aduzem que, à época, a própria autoridade policial teria afirmado inexistirem elementos mínimos para sua oitiva como suspeito, afastando qualquer necessidade de comparecimento.

Relatam que outro investigado, Almir Costa, teve a prisão temporária representada no início das investigações e, posteriormente, em dezembro de 2025, foi novamente preso pelo mesmo fato. Argumentam que, de forma contraditória e sem alteração fática conhecida, o paciente passou a ser procurado em endereço antigo, vindo a ser intimado para comparecer à delegacia em 10 de dezembro de 2025, ocasião em que a defesa reiterou a disposição para esclarecimentos por videoconferência, em razão de procedimento cirúrgico iminente, pedido que não teria sido acolhido pela autoridade policial.

Afirmam que, embora tenha sido informado à defesa inexistir fato novo apto a ensejar prisão preventiva, teriam persistido diligências policiais em busca do paciente, bem como circulação de mensagens com imputações inverídicas em aplicativos de comunicação, circunstâncias que, somadas à prisão do corréu, configurariam justo receio de constrangimento ilegal iminente.

No tocante ao periculum in mora, asseveram que o paciente se encontra em fase pré-operatória para retirada de vesícula, necessitando de acompanhamento médico contínuo, de modo que eventual segregação cautelar comprometeria seu tratamento de saúde e sua integridade física.

No mérito, sustentam a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente possui residência fixa, vínculos sociais, jamais se esquivou da investigação e sempre se colocou à disposição por intermédio de suas advogadas, invocando, ainda, o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ao final, requerem, liminarmente, a expedição de salvo-conduto para impedir a prisão do paciente, salvo em caso de flagrante delito, até o julgamento definitivo do writ; no mérito, a confirmação da ordem, com requisição de informações à autoridade apontada como coatora e ciência ao Ministério Público.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, a qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33647420).

Em parecer (Id. 33647421), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Márcio Lira, no qual se pleiteia a expedição de salvo-conduto, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de ameaça iminente à liberdade de locomoção.

Todavia, a impetração não comporta conhecimento.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente já teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0822061-60.2025.8.14.0006, decisão proferida em 14/10/2025, tendo, ainda, sido recebida a denúncia na Ação Penal nº 0811049-49.2025.8.14.0006, em 03/02/2026.

Assim, o cenário fático-jurídico que fundamentou a presente impetração — qual seja, o alegado receio de decretação de prisão ilegal no curso das investigações — restou superado pela constituição de novo título judicial, consubstanciado na decisão formal de prisão preventiva, bem como no recebimento da denúncia.

É cediço que o habeas corpus preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal. Uma vez convertida a suposta ameaça em ato judicial efetivo — devidamente formalizado e fundamentado — não subsiste interesse processual na modalidade preventiva do writ.

A partir da decretação da prisão preventiva e do recebimento da denúncia, há novo título jurídico apto a sustentar a constrição cautelar, deslocando-se a discussão para a análise da legalidade do decreto prisional, o que demandaria impugnação específica do ato judicial concreto, e não mera insurgência contra eventual ameaça anterior.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, sobrevindo decreto de prisão preventiva, resta prejudicado ou incabível o habeas corpus preventivo, por ausência de adequação da via eleita, impondo-se o não conhecimento do writ quando ausente o interesse de agir na modalidade invocada.

Com efeito, não se pode admitir a utilização do habeas corpus preventivo como sucedâneo de impugnação genérica de decisão judicial superveniente regularmente proferida, sob pena de violação à lógica do sistema processual e à própria natureza instrumental do remédio constitucional.

Dessarte, diante da superveniência de novo título judicial — consistente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e no recebimento da denúncia — impõe-se o não conhecimento da presente impetração, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026